Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-75.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Artigo 14 "caput" da Lei 10.826/03 – Absolvição pretendida - Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Confesso – recurso não provido.

Artigo 14 "caput" da Lei 10.826/03 – Pena base no mínimo legal – maus antecedentes - recurso não provido.

Artigo 14 "caput" da Lei 10.826/03 – Regime inicial aberto – Reincidente, nos termos da Súmula 296

Ementa:
Artigo 14 "caput" da Lei 10.826/03 – Absolvição pretendida - Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Confesso – recurso não provido.

Artigo 14 "caput" da Lei 10.826/03 – Pena base no mínimo legal – maus antecedentes - recurso não provido.

Artigo 14 "caput" da Lei 10.826/03 – Regime inicial aberto – Reincidente, nos termos da Súmula 296 STJ, concedido regime semiaberto - recurso parcialmente provido.

Artigo 14 "caput" da Lei 10.826/03 – assistência gratuita e isenção de custas – pedido analisado na fase da execução de sentença - recurso não provido.